Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PROTEÇÃO RESERVADA ÀS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS STRICTO SENSU. RESP 1815055/SP (REPETITIVOS). DIGNIDADE DA PESSOA HUMADA. POSSÍVEL AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente contra eventuais abusos, dentre os quais se encontra a sua retenção dolosa (art. 7o, X, da Constituição Federal).

2. A fim de dar efetividade à norma acima colacionada, e de contemplar a natureza alimentar do salário, foram criados alguns mecanismos cujo objetivo é garantir a proteção desse instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, como, por exemplo, a impenhorabilidade do salário disposta no art. 833, IV, do CPC.

3. Quanto à possibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, restou superada a divergência jurisdicional pela Corte Superior de Justiça, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, IV, do CPC (REsp 1815055/SP – julgado pelo rito dos repetitivos).

4. A situação financeira da executada não permite a aplicação da exceção de impenhorabilidade salarial reconhecida pelo STJ no Julgamento do REsp 1828388/DF, no sentido de que "A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ)."

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.